Tribunal: TJDFT
Processo: 0747897-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS CONSTRINGÍVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO E APREENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE DO DEVEDOR. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA ATIPICIDADE DAS MEDIDAS EXECUTIVAS. VINCULAÇÃO AO OBJETO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RECUSA INJUSTIFICADA OU CONDUTA ABUSIVA DOS DEVEDORES. INADEQUAÇÃO DA MEDIA PARA COMPELIR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. O atual ordenamento jurídico permite a adoção de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, impondo, mesmo em caso de execução de obrigação de pagar quantia certa, restrições ao devedor, que se mostrem necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, o que a doutrina conceitua como princípio da atipicidade das medidas executivas (art. 139, IV, CPC).
2. Essa previsão legal deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico, não podendo se distanciar da finalidade da norma, que é coagir a parte ao cumprimento de ordem judicial, sob pena de se legitimar a imposição de verdadeiras sanções, desprovidas de substrato jurídico.
3. A expressão contida na norma jurídica, de que as medidas coercitivas a serem adotadas devem ser as “necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, revelam que eventuais medidas restritivas de direito do devedor devem ser pertinentes com o objeto da decisão judicial descumprida, além de proporcional e razoável diante de alguma conduta desleal da parte que voluntariamente se recusa ao cumprimento de determinada determinação exarada no processo.
4. Na hipótese, não se constata a presença das condições necessárias a adoção das providências postuladas pela recorrente, visando a suspensão e apreensão da carteira de habilitação e passaporte do devedor, por não guardar vinculação com a obrigação exequenda, por representarem medidas restritivas de direitos graves, além de não possuírem o condão de resultar na satisfação da execução originária, já que não há prova de que essa restrição conduziria ao pagamento do debito pelo devedor, representando verdadeiras penas restritivas de direito desprovidas de respectiva cominação legal.
5. Recurso desprovido.